Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-24.2020.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000620-24.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DO AMARAL - CPF: 621.032.881-49 (APELADO), AGNY HELLEN RAMOS GOMES - CPF: 027.785.781-37 (ADVOGADO), EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES FERREIRA - CPF: 723.102.002-04 (APELANTE), ROSANA DE SOUZA LOPES - CPF: 020.936.382-74 (ADVOGADO), KARINA AMORIM QUEIROZ - CPF: 085.637.746-54 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES FERREIRA - CPF: 723.102.002-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A seguradora que contesta o mérito do pedido principal e a obrigação indenizatória deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais da lide secundária, nos termos do art. 129 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000620-24.2020.8.11.0030

APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A

APELADO: LUIS CARLOS DO AMARAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
,

contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Daniel Campos Silva de Siqueira
, da Vara única de Nobres-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1000620-24.2020.8.11.0030, ajuizada por
LUIS CARLOS DO AMARAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando:
a)
a condenação do requerido ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$40.153,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmulas 54 e 43 do STJ), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação;
b)
O reconhecimento da procedência da denunciação da lide formulada por Rodrigo Marques Ferreira em face da seguradora ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., condenando a litisdenunciada de forma solidária ao pagamento dos danos fixados, dentro dos limites da apólice contratada, bem como os honorários advocatícios ao denunciante, no importe de 10% sobre o valor da condenação; e
c)
O julgamento de improcedência do pedido reconvencional, condenando o reconvinte ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios.

A seguradora apelante, em suas razões recursais, aduz acerca da necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que não houve resistência por parte dela quanto à denunciação da lide, sendo, portanto, indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciante.

Afirma que não se pode penalizar a seguradora com honorários sucumbenciais, pois não negou o vínculo contratual, limitando-se a contestar a existência de ato ilícito e a responsabilidade do segurado.

Sustenta que houve obscuridade na decisão, pois não se fundamentou adequadamente a condenação ao pagamento de honorários ao denunciante, sendo também caracterizada omissão por ausência de justificativa detalhada.

Ante o exposto, pugna para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ao denunciante e, consequentemente, a isenção da seguradora em relação a tais custas (Id. 249823768).

O requerente informou acerca da ausência do interesse em contrarrazoar ou apresentar apelação (Id. 249823772).

O preparo foi recolhido (Id. 249823769).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais ao denunciante, à luz dos dispositivos do Código de Processo Civil e da jurisprudência aplicável.

O processo trata de uma ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido em 15/04/2020, movida por
LUIZ CARLOS DO AMARAL
contra
RODRIGO MARQUES FERREIRA
e a
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
.

Conforme relatado na inicial, o autor trafegava em uma estrada rural não pavimentada, na região de Coqueiral, Nobres-MT, quando, ao atravessar uma ponte de passagem única, seu veículo foi atingido frontalmente por um carro conduzido pelo réu, que vinha em alta velocidade de uma ladeira, cuja colisão foi tão forte que ativou os airbags do veículo do autor.

O réu informou que possuía seguro da Sul América, garantindo que o autor não teria prejuízo, no entanto, após acionar a seguradora, foi declarada perda total do veículo, mas a seguradora recusou o pagamento da indenização, alegando culpa concorrente.

Em decorrência do exposto, postulou o pagamento de danos materiais, no importe de R$40.153,00 (referente ao veículo) e danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

A denunciação da lide, prevista no art. 125, II, do CPC, é um instrumento processual que visa permitir ao réu chamar a juízo terceiro que, em eventual condenação, possa ser responsabilizado pela obrigação em questão.

No presente caso, a seguradora ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A foi incluída no polo passivo já na inicial, em decorrência do contrato de seguro entabulado com o requerido RODRIGO MARQUES FERREIRA.

O art. 129 do CPC estabelece que, sendo a denunciação da lide acolhida e reconhecida a responsabilidade do denunciado, este arcará com as despesas processuais e honorários advocatícios da parte denunciante.

Contudo, o parágrafo único do referido dispositivo ressalta que se o denunciante for vencedor na demanda principal, a denunciação não causará prejuízo à parte denunciada no que tange às verbas sucumbenciais.

No caso dos autos, a seguradora litisdenunciada contestou do
mérito
do pedido principal, de forma que ela substituiu o segurado no que tange à defesa dos interesses relacionados à cobertura contratual e à responsabilidade pelo evento danoso.

Denota-se que a seguradora quando apresentou defesa sustentou que não houve recusa indevida no pagamento da indenização securitária, e sim aplicação correta das cláusulas contratuais. Argumentou que o sinistro foi analisado criteriosamente e que a negativa se deu em razão da culpa concorrente entre os condutores. E ainda alegou que a contestação do pagamento não configura prática abusiva, pois a seguradora tem o direito de revisar os eventos antes de liberar qualquer indenização.

Não bastasse isso, quando pleiteado o pagamento da indenização, na esfera administrativa, a indenização foi negada, sob o argumento de que o acidente não ocorreu por culpa exclusiva do veículo segurado, o que, segundo seu entendimento, excluía a cobertura securitária.

Assim, havendo pretensão resistida, justifica-se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL –INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA APRESENTAÇÃO DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO – REGULAÇÃO DO SINISTRO NA ESFERA ADMINISTRATIVA COMPROVADO – INÉRCIA DA SEGURADORA – INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA PAGAMENTO OU INDEFERIMENTO DO PEDIDO –
PRETENSÃO RESISTIDA CARCATERIZADA
– INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovado nos autos a realização do pedido administrativo com a devida regulação do sinistro e a inobservância ao prazo de trinta dias para pagamento da indenização securitária ou negativa de cobertura
, resta comprovada a pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário
, pois caracterizado o interesse de agir.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019022120238110086, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA DO RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROCESSAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO SECUNDÁRIA DISTRIBUÍDA EM RAZÃO DA RECALCITRÂNCIA DA SEGURADORA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO DA AUTORA –
ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À SEGURADORA – VIABILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação. II -
Demonstrada a pretensão resistida, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
.”
(TJ-MT 10243604620188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O interesse de agir encontra-se devidamente caracterizado se, ao ajuizar a Ação, a parte traz o documento que comprova a realização do pedido na via administrativa.
Demonstrada a pretensão resistida, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC/2015).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010732-87.2018.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária da
lide secundária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025